Tribunal: TJPA
Processo: 0803979-74.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803979-74.2022.8.14.0009

APELANTE: FRANCISCO IRANILDO MOURAO FEITOSA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RUPTURA DE OBSTÁCULO. PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da comarca de Bragança/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I, do CP, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento do princípio da insignificância; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; (iii) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância; (ii) saber se as provas constantes dos autos são insuficientes para sustentar a condenação; (iii) saber se é possível o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância, segundo o STF, exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso, embora os bens subtraídos sejam de pequeno valor, a conduta do réu — consistente na invasão de domicílio durante o repouso noturno e mediante rompimento de telhado — revela reprovabilidade incompatível com a aplicação do princípio.

4. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por meio de depoimentos colhidos em juízo, termo de apreensão e fotografias do local do crime. O reconhecimento do acusado pelas testemunhas e a confissão extrajudicial corroboram a narrativa acusatória, afastando a tese de insuficiência de provas.

5. A qualificadora do rompimento de obstáculo restou demonstrada pelos depoimentos testemunhais e pelas imagens anexadas aos autos, que evidenciam o ingresso do réu no imóvel mediante destelhamento.

6. Não se aplica, no caso, a teoria da perda de uma chance probatória, pois não houve omissão do órgão acusador na produção das provas essenciais à comprovação do crime.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I; CF/1988, art. 5º, LV

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 123108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/02/2015; STF, RHC 124306/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/03/2015; STJ, AgRg no REsp 1539150/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15/10/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por FRANCISCO IRANILDO MOURÃO FEITOSA MARQUES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Bragança/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 155, § 4º, I, do CP, fixando-lhe a pena de dois anos de reclusão em regime aberto e o pagamento de dez dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Narra a peça acusatória que “no dia 16/10/2022, por volta das 22h30min, o denunciado FRANCISCO IRANILDO MOURÃO FEITOSA MARQUES subtraiu para si 01 (um) liquidificador da marca Arno Power Mix e 01 (um) motor de geladeira da vítima Robert Raniery da Silva Ribeiro. Conforme apurado, no dia e hora dos fatos, o denunciado escalou até o telhado da residência da vítima e, afastando algumas das telhas que cobriam o imóvel, entrou no local e subtraiu 01 (um) liquidificador e 01 (um) motor de geladeira. Após a subtração dos bens, o acusado evadiu-se do local, sendo que a vítima, ao notar a prática do crime, foi na Delegacia de Polícia Civil registrar o fato. (...).”

Denúncia recebida no dia 17/01/2023, id-24215195.

Aduz o apelante que os bens subtraídos foram de pequeno valor e foram restituídos à vítima e que seu valor seria de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais). Informa que em casos em que houver a restituição dos bens às vítimas, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação do princípio da insignificância. Alega que a prática do furto durante o repouso noturno também não é argumento idôneo a afastar o reconhecimento da insignificância, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso em concreto. Aduz ainda que não houve violência ou grave ameaça em sua conduta e que as palavras proferidas pela vítima têm de ser interpretadas com reservas, pois, sendo a pessoa que sofre a ação delitiva, é natural que suas declarações invariavelmente sejam exaradas sem a isenção necessária. Requer a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, a qual conduz à absolvição em razão da insuficiência de provas. Por fim, caso não acolhida a tese absolutória, requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, pois não há nos autos comprovação de que tenha efetivamente rompido algum obstáculo para a prática delitiva.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos. Senão, vejamos.

A materialidade do delito se comprova diante dos documentos acostados aos autos: termo de apreensão de objeto, id-80160648, depoimento da vítima e das testemunhas em juízo.

Diante das provas colhidas no decorrer da instrução processual, se constata que o ora apelante adentrou na residência da vítima pelo telhado, retirando as telhas para adentrar no local, fato demonstrado pelas fotografias, id-24215170, e depoimentos das testemunhas, restando, portanto, comprovado o rompimento de obstáculo.

A vítima ROBERT RANIERY DA SILVA RIBEIRO afirmou em juízo, id-24215220, que mora na casa do pai do réu, em casa alugada; que não estava em sua residência no momento do furto; que os vizinhos viram o réu entrando na residência por duas vezes no período da noite; que ao chegar em sua residência percebeu que estava destelhada e sentiu falta de um transformador de geladeira e um liquidificador.

A testemunha GERSON ROSA DE MESCOUTO, declarou em juízo, id-24215221: “que o réu destelhou a casa da vítima e furtou o motor de geladeira da vítima; que tinham outros pertences que não se recorda; que não lembra onde os bens foram encontrados; que o acusado confessou e indicou o local onde estava a res furtiva estava; que na delegacia o réu tentou esconder sua identidade, dando nomes falsos; que o réu foi conduzido, à época, até a sala de identificação, quando os policiais conseguiram chegar à identidade do mesmo; que localizaram um processo de feminicídio no Estado do Maranhão’’.

A testemunha GERSON ADERSON CORREIA DOS SANTOS afirmou, id-24215222, em juízo que “a vítima chegou à noite no plantão da delegacia relatando que furtaram a sua casa, entrando pelo telhado; que furtaram um motor de geladeira; que no outro dia os policiais saíram em diligência para tentar capturar o acusado; que acharam o acusado em um ginásio abandonado na entrada da cidade; que fizeram a abordagem e o acusado de pronto confessou os fatos para a equipe policial.”

Ressalto que, conforme entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. A reiteração criminosa do agente influencia a análise e a aplicação do princípio da insignificância, com base em elementos do caso concreto. (
Acórdão n.1192655
, 20180310000396APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2019, Publicado no DJE: 15/08/2019)

Sendo assim, a insignificância é medida não apenas em relação ao valor do bem jurídico atingido, eis que há necessidade de fazer um juízo amplo da conduta do agente. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro condições simultâneas: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu
, constato que o réu invadiu a residência da vítima durante o período noturno, quebrando o telhado do local. Já dentro do imóvel, subtraiu o motor da geladeira e um liquidificador, em valores aproximados de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Desta forma, apesar de o bem subtraído ser de reduzido valor, não se verifica o preenchimento dos demais requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, tais como: a mínima ofensividade da conduta do agente, eis que se aproveitou do período noturno para adentrar no local; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, eis que adentrou no local pelo telhado.

Ademais, a restituição imediata e integral do bem subtraído não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. Logo, diante de tais considerações, afasto a pretensão de aplicação da insignificância ao presente caso.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do recorrente, bem como a pretensão de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Ademais, não há que se falar em aplicação
da teoria da perda de uma chance probatória, eis que todas as provas
necessárias para a comprovação da autoria e materialidade do delito foram trazidas aos autos pela acusação, afastando, portanto, a absolvição do réu.

Ressalto que a teoria da perda de uma chance probatória, ou "perda de uma chance", no contexto do direito penal, refere-se à situação em que o Estado, através da acusação, não produz todas as provas disponíveis e necessárias para a comprovação da conduta imputada ao réu, prejudicando a defesa e a busca pela verdade.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 2 anos de reclusão e 10 dias multa, eis que inexistem circunstâncias judiciais a serem valorada negativamente.

Ausentes agravantes e atenuantes, pelo que, na segunda fase da dosimetria, mantenho a pena em 2 anos de recluso e 10 dias multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que o réu preenche os requisitos elencados no art. 44, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/05/2025